Tribunal: TJPA
Processo: 0864907-51.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864907-51.2023.8.14.0301

APELANTE: BEMAVEN S. A

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0864907-51.2023.8.14.0301

APELANTE: BEMAVEN S.A.

APELADO(A): MUNICÍPIO DE BELÉM E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EXTINÇÃO NA ORIGEM PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AFASTADA. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO EXPRESSO DE ANULAÇÃO DE ATOS SUBSEQUENTES. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por BEMAVEN S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado em face do Município de Belém e do Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Belém. Na origem, a impetrante impugnou o edital da Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do objeto, em razão da conclusão do certame licitatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a superveniente conclusão do procedimento licitatório — com a adjudicação, homologação e celebração do contrato administrativo — implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança e, por conseguinte, ausência de interesse processual da impetrante (análise de preliminar);

e (ii) saber se, afastada a extinção prematura, o mérito da impetração comporta julgamento imediato por esta Corte, com fundamento na teoria da causa madura.

III. Razões de decidir

3. A análise da petição inicial revela que a impetrante não se restringiu a questionar o indeferimento da sua impugnação ao edital, mas postulou, de forma expressa e abrangente, a anulação de todos os atos decorrentes do certame, incluindo sessões, julgamento de propostas, contratos e demais atos subsequentes. A existência de pedido expresso de anulação em cadeia confere ao provimento jurisdicional pleiteado plena utilidade, necessidade e adequação — pressupostos do interesse de agir.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniente adjudicação, homologação ou celebração de contrato administrativo não importa, por si só, perda do objeto do mandado de segurança impetrado no curso de certame licitatório, desde que a petição inicial contenha pedido expresso de anulação dos atos subsequentes. Os vícios originários do procedimento contaminam todos os atos que lhe são derivados, e a concessão da segurança produziria efeitos
ex tunc
, desconstituindo o procedimento desde a raiz. Esta Corte adota entendimento idêntico.

5. Afastar o interesse de agir pelo simples transcurso do tempo equivaleria a imunizar o ato ilegal contra o controle jurisdicional, em afronta ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/1988) e ao da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Reconhecida a nulidade da sentença terminativa, o feito deve retornar à origem.

MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO:

6. Não é possível o julgamento imediato do mérito com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). O juízo de origem não chegou a examinar as teses de fundo nem aferiu se as ilegalidades apontadas comportam apreciação na via estreita do mandado de segurança — que não admite dilação probatória — ou se exigem instrução mais ampla incompatível com o rito documental do writ. O julgamento imediato nessas condições implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito e prolação de nova sentença de mérito.

Tese de julgamento:

1. A superveniente adjudicação, homologação ou celebração de contrato administrativo não implica, por si só, a perda do objeto do mandado de segurança impetrado no curso de licitação, quando a petição inicial contiver pedido expresso de anulação de todos os atos subsequentes ao ato coator.

2. Em tal hipótese, os vícios originários do procedimento licitatório contaminam os atos derivados, de modo que o interesse processual permanece íntegro e o provimento jurisdicional é dotado de plena utilidade.

3. Afastada a extinção terminativa prematura por
error in procedendo
, impõe-se o retorno dos autos à origem, vedado o julgamento imediato do mérito por esta Corte, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, quando a questão não tiver sido objeto de análise, instrução ou contraditório adequados no juízo
a quo
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CPC/2015, arts. 17, §§ 1º e 3º, 485, VI, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.526.230/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 01/03/2021, DJe 15/03/2021; STJ, AREsp nº 1.481.852/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 25/10/2022, DJe 27/10/2022; STJ, AgInt no RMS nº 52.178/AM, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20/04/2017, DJe 02/05/2017; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0838512-90.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 18/05/2026; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0811853-18.2021.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09/03/2026.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BEMAVEN S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos do
Mandado de Segurança
.

Historiando os fatos, a parte autora narrou que apresentou impugnação administrativa em face do edital da Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN, promovida pelo Município de Belém, cujo objeto consiste na concessão administrativa dos serviços públicos especializados de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Argumentou a impetrante que a referida impugnação ocorreu de maneira tempestiva e acompanhou a documentação necessária, mas que a autoridade administrativa se recusou a conhecê-la sob a falsa premissa de intempestividade e de ausência de contrato social.

Em sua petição inicial, a autora expôs detalhadamente as ilegalidades que inquinariam o certame, destacando a violação à Lei de Responsabilidade Fiscal por incompatibilidade das despesas com a lei orçamentária, a incongruência nos valores de remuneração da concessionária, a ausência de um projeto básico regular formulado pela Administração e a ilegal delegação de sua elaboração à própria concessionária. Apontou, ademais, a exigência indevida de certidão negativa de infrações trabalhistas, a cobrança de taxa envolvendo serviços indivisíveis, a violação às metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a imposição de prazos excessivos para a comprovação da garantia pública, além de erros materiais e restrições ilegais na qualificação técnica, culminando na formulação de um instrumento convocatório deveras deficiente.

Diante desse panorama fático, a impetrante requereu, em sede de tutela de urgência, que se suspendesse o edital de licitação e todos os atos dele decorrentes. No mérito, pugnou pela anulação do ato administrativo que não conheceu da impugnação, para que a autoridade impetrada procedesse à análise integral dos apontamentos, declarando-se a nulidade dos atos subsequentes praticados no certame.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Desta forma, caracterizada a PERDA DO OBJETO do presente mandamus, não há mais condição de prosseguimento do feito.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, com vistas ao parecer do MP, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA eventualmente concedida e DENEGO A SEGURANÇA. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015. Custas na forma da lei. Sem sucumbência, devido à Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. Após as formalidades de estilo e o trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE."

Inconformado, o
BEMAVEN S.A.
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença de origem merece ser totalmente reformada, pois a tese de perda superveniente do objeto, adotada pelo magistrado em razão do encerramento do procedimento licitatório, não se sustenta diante de nulidades de ordem pública e de caráter insanável presentes no edital.

A apelante enfatizou que a autoridade coatora, ao recusar-se a conhecer da sua impugnação administrativa sob a alegação inverídica de intempestividade e de falta de juntada do contrato social, violou frontalmente o seu direito líquido e certo, desrespeitando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Aprofundando-se nas teses de mérito, a recorrente detalhou exaustivamente as máculas do instrumento convocatório, sustentando que a licitação padece de vício de ilegalidade por não observar as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Parcerias Público-Privadas, haja vista a falta de compatibilidade das despesas decorrentes da execução do contrato com a Lei Orçamentária Anual do Município de Belém.

Relatou incongruências gravíssimas entre o edital e os seus anexos no que tange aos valores de remuneração da futura concessionária, circunstância que compromete a previsibilidade financeira da contratação. Afirmou que a Administração Pública incidiu em flagrante ilegalidade ao não apresentar o projeto básico obrigatório, optando por transferir o dever de elaboração desse projeto à própria concessionária vencedora, em total descompasso com o previsto na Lei de Licitações.

Em sua narrativa, a apelante combateu a exigência de Certidão Negativa de Infrações Trabalhistas (CNIT), pontuando que tal documento não se encontra elencado no rol taxativo da legislação de regência, o que caracteriza restrição indevida à participação de concorrentes. Questionou, ainda, a indeterminabilidade da fonte de custeio do contrato, notadamente pela estipulação de uma taxa que engloba indevidamente a totalidade de serviços divisíveis e indivisíveis sem o amparo legal adequado.

Destacou a violação aos preceitos da Lei Federal nº 12.305/2010 e o não atendimento às metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ressaltando a inexistência de aterro sanitário licenciado na região metropolitana de Belém apto a suportar o objeto contratual. A apelante prosseguiu a sua argumentação assinalando a ocorrência de exigências descabidas relacionadas às garantias públicas, estipulando prazos excessivos que colocariam em risco a própria atividade desenvolvida.

Apontou erros crassos na cláusula de reajustamento, a qual baseia-se em levantamento de preços de combustíveis feito pela Agência Nacional de Petróleo direcionado a outro município, falha que demonstra o erro na composição do certame. Reforçou que o edital estabeleceu uma qualificação técnica restritiva, exigindo atestados de atividades meramente acessórias; impôs a apresentação de parecer preliminar de avaliação de áreas, cerceando a competição; exigiu insuficiência de equipamentos; impossibilitou que consultorias financeiras endossassem o plano de negócios; olvidou-se de exigir contrato prévio para a cobrança da taxa nas faturas de água e energia, violando o Código de Defesa do Consumidor; e silenciou-se a respeito da cobrança dos grandes geradores de resíduos.

A recorrente destacou que a consolidação fática da licitação nunca tem o condão de convalidar tais nulidades insanáveis, sob pena de permitir-se que o Poder Público utilize o trâmite temporal para esquivar-se do controle jurisdicional, o que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, após expor de forma minuciosa todas as ilegalidades encartadas no recurso, a apelante pugnou pelo conhecimento e provimento da sua apelação, requerendo a reforma da sentença do juízo de primeiro grau para que a segurança seja efetivamente concedida, anulando-se o certame e todos os atos administrativos que dele decorreram.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. O órgão ministerial encampou a tese de que a adjudicação do objeto do certame e o exaurimento da licitação fulminam o interesse de agir da impetrante por perda do objeto. Apontou também que as supostas nulidades, de índole eminentemente técnica, contábil e de engenharia, desafiam uma profunda instrução probatória, o que torna inadequada a via eleita do mandado de segurança, impondo-se a manutenção irrepreensível da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto do mandado de segurança, em razão da conclusão do certame licitatório objeto da impetração.

A apelante se insurge contra esse entendimento, sustentando, em síntese, que o interesse de agir se mantém íntegro, porquanto a petição inicial formulou pedido expresso de anulação não apenas do ato coator originário, mas de todos os atos administrativos e contratuais dele decorrentes.

As razões recursais merecem parcial acolhida.

A solução da controvérsia passa, necessariamente, pela análise detida da petição inicial, em especial da extensão dos pedidos nela veiculados.

Contrariamente ao que concluiu o juízo de origem, a impetrante não limitou sua pretensão ao mero reexame do ato que indeferiu sua impugnação ao edital. Com efeito, o item "e.2" da petição inicial é categórico ao requerer:

"anular o ato administrativo que não conheceu da impugnação, determinando-se a análise por completa da peça, declarando-se, ainda, a nulidade de eventuais atos praticados posteriormente vinculados ao instrumento convocatório em questão, inclusive sessões, julgamento de propostas, contratos e todos os atos decorrentes do certame."

Trata-se, portanto, de pedido expresso, abrangente e inequívoco de anulação em cadeia de todos os atos do procedimento licitatório, incluindo a adjudicação, a homologação e o eventual contrato administrativo celebrado, o que afasta, de plano, qualquer alegação de ausência de utilidade do provimento jurisdicional.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação firme no sentido de que a superveniente homologação, adjudicação ou celebração de contrato administrativo não acarreta, por si só, a perda do objeto do mandado de segurança impetrado no curso do certame licitatório, desde que a petição inicial contenha pedido expresso de anulação dos atos subsequentes ao ato coator. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. SUPERVENIENTE ADJUDICAÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR.

(...)

II - Na primeira instância, o
mandamus
foi julgado extinto sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da carência, superveniente, do interesse processual da sociedade empresária autora, à consideração de que a vencedora do certame já estaria em franca operação.

III - O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em grau recursal, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão de primeiro grau .

IV - Em relação à alegada ofensa aos arts. 17 e 458, IV, do CPC/2015, e ao art. 49, § 2º, da Lei n. 8 .666/1993, constata-se que o decisum recorrido encontra-se em dissonância com
o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato administrativo". A esse respeito, os seguintes julgados desta Corte:RMS n. 49.972/PR, relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 2/6/2020, DJe 9/6/2020 e REsp n . 1.643.492/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/3/2017, DJe 20/4/2017.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1526230 SP 2019/0175834-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LICITAÇÃO ENCERRADA POSTERIORMENTE. PEDIDO ESPECÍFICO QUANTO À NULIDADE DE ATOS POSTERIORES.
PRECEDENTES ANÁLOGOS . CABIMENTO DA AÇÃO. EXAME DO MÉRITO.

(...)

II - O feito foi extinto, nos termos do art . 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento da carência superveniente com relação ao interesse processual da empresa impetrante, sob o argumento de que a referida licitação já teria se encerrado, com a formalização do contrato com a empresa vencedora.

(...)

V - No caso, a impetrante, desde o pedido liminar, requeria a suspensão dos efeitos de todos os atos coatores ocorridos no curso do processo. Situação que se enquadra nos precedentes que preconizam que a superveniente adjudicação não importa na perda do objeto do mandado de segurança para impugnação do certame
: REsp 1.774 .250/MT, Rel. Ministra Assuste Magalhães, Segunda turma,DJe 13/10/2020, REsp 1.833.846/RS, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019, AgInt no REsp n. 1.344.327/CE, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/5/2019.

VI -
Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento para, afastada a carência de interesse processual da recorrente, determinar o retorno dos autos à origem para análise do mérito da impetração.

(STJ - AREsp: 1481852 SP 2019/0096992-4, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTE . PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos .
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 52178 AM 2016/0261047-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV). SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA INTELECTUAL. INADEQUAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO. NULIDADE DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. NATUREZA PRECÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO.

(...)

4
. A superveniente adjudicação ou execução contratual não convalida vícios originários do procedimento licitatório, tampouco enseja perda do objeto quando se discute a legalidade do certame.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

(...)

5.
A superveniente execução contratual não afasta o interesse processual nem convalida vícios do procedimento licitatório.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0838512-90.2021.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-05-18)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO OBJETIVO. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conclusão do objeto licitado ou o término do contrato não retira o interesse processual na análise da legalidade do procedimento licitatório viciado.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniente expiração do contrato não acarreta a perda do objeto de ação que questiona a validade do procedimento licitatório
. 2. O descumprimento de requisito financeiro objetivo previsto no edital impõe a inabilitação do licitante, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0811853-18.2021.8.14.0051 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

O fundamento desse entendimento é o seguinte: se o ato originário que deu ensejo à impetração está eivado de ilegalidade, tal vício se propaga por toda a cadeia procedimental subsequente, contaminando a adjudicação, a homologação e o próprio contrato. A concessão da segurança, nesse cenário, produziria efeitos ex tunc, desconstituindo o procedimento desde a raiz do vício.

Afastar o interesse de agir nessas circunstâncias equivaleria, na prática, a imunizar o ato ilegal contra o controle jurisdicional pelo simples transcurso do tempo — resultado incompatível com os princípios da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

A hipótese vertente enquadra-se com precisão no entendimento jurisprudencial acima delineado.

A impetrante não se restringiu a questionar o indeferimento de sua impugnação ao edital. Ao contrário, postulou expressamente a anulação de todos os atos decorrentes do certame, o que confere ao provimento jurisdicional pleiteado plena utilidade, necessidade e adequação, pressupostos do interesse de agir previstos no art. 17, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento na perda superveniente do objeto, o juízo de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença.

Reconhecida a nulidade da sentença terminativa, cumpre examinar se seria possível, nesta sede recursal, julgar desde logo o mérito da impetração, com fundamento na teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o juízo de origem não chegou a examinar o mérito da impetração, tendo proferido decisão terminativa prematura, sem que as teses de fundo tenham sido objeto de análise, instrução ou contraditório adequados.

Ademais, incumbe ao juízo de primeiro grau examinar, preliminarmente ao enfrentamento do mérito, se as ilegalidades suscitadas pela impetrante comportam apreciação na via estreita do mandado de segurança (ação de cognição sumária que não admite dilação probatória), ou se a sua adequada resolução demanda instrução probatória mais ampla, incompatível com o rito documental do writ. Trata-se de análise que pressupõe contato direto com as provas produzidas e com a integralidade das teses das partes, razão pela qual não pode ser realizada, de forma legítima e completa, por este Tribunal, em sede recursal.

Determinar o julgamento imediato do mérito, nessas condições, implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, em prejuízo às partes.

Impõe-se, portanto, o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau proceda ao regular processamento do feito e profira nova sentença, devendo, quando do julgamento do mérito: Examinar a suficiência da prova documental pré-constituída; Aferir se as ilegalidades apontadas comportam comprovação de plano ou se exigem dilação probatória incompatível com o rito mandamental; Analisar todas as teses de fundo deduzidas pelas partes, inclusive eventuais questões relacionadas à adequação da via eleita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau, afastando a tese de perda superveniente do objeto do mandado de segurança, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito e prolação de nova sentença de mérito, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026